Tribunal: TJPA
Processo: 0006050-69.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006050-69.2016.8.14.0049

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELADO: ALBA CELIA IKETANI LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE PONTE EM VIA VICINAL. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do colapso de uma ponte construída sobre tubos de concreto, que ocasionou a queda e o capotamento de um caminhão no leito de um igarapé.

2. A decisão de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil do município motivada por omissão na manutenção da via e ausência de sinalização, rejeitando a alegação de culpa exclusiva da vítima por falta de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser acolhida; (ii) saber se o município detém responsabilidade civil pelos danos decorrentes do colapso da infraestrutura pública; e (iii) saber se houve culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo por suposto excesso de carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que o apelante impugnou de forma clara e suficiente os fundamentos da sentença, estruturando teses jurídicas e viabilizando o pleno exercício do contraditório.

5. A omissão estatal consubstanciada na inércia quanto à conservação e sinalização de via pública atrai a incidência da responsabilização objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço público (CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43).

6. A parte autora logrou pleno êxito em comprovar o dano efetivo e o nexo de causalidade por meio de provas documentais, laudo pericial e prova testemunhal, que atestaram de forma robusta a precariedade estrutural da ponte.

7. O ente público não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II). Inexistência de provas de imperícia do condutor ou de que o veículo trafegava com excesso de peso. A ausência de sinalização a indicar o limite máximo de peso na via constitui omissão grave e impede a presunção de culpa exclusiva do motorista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento).

Tese de julgamento:

1. A omissão do ente público na conservação e sinalização de vias públicas enseja a sua responsabilização civil objetiva pelos danos causados a terceiros.

2. Inexistindo sinalização limitadora de peso na via, não é possível presumir a culpa exclusiva do condutor pelo colapso de ponte pública."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801116-76.2022.8.14.0032, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0000213-96.2016.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES
ajuizado por
ALBA CÉLIA IKETANI LOPES
em face do
recorrente.

Em síntese da demanda, a autora narrou que, em 06 de maio de 2016, o veículo de sua propriedade — um caminhão modelo Mercedes Benz L 1620, tipo silo graneleiro —, conduzido por motorista contratado, transitava pela estrada vicinal denominada Ramal do Lago, na Vila do Caraparu, transportando carga de ração animal.

Relatou que, ao efetuar a travessia de uma ponte construída sobre tubos de concreto, localizada sobre o igarapé "Point do Açaí", a estrutura cedeu, ocasionando a queda e o capotamento do veículo no leito do curso d’água.

A autora imputou a responsabilidade ao Município, sob o argumento de omissão estatal na manutenção da via pública e total ausência de sinalização indicativa das condições da ponte ou de sua capacidade de suporte de peso, requerendo, assim, indenização por danos materiais oriundos das avarias no veículo e lucros cessantes decorrentes da paralisação de suas atividades de transporte.

No decorrer da instrução em primeiro grau, o pedido de tutela de urgência para o conserto imediato do caminhão foi indeferido, decisão esta que foi mantida em sede de Agravo de Instrumento de relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Em sua contestação, o ente municipal defendeu a ausência de provas de sua responsabilidade objetiva ou subjetiva, bem como a inexistência de laudo pericial que atestasse as causas do acidente. O requerido sustentou, precipuamente, a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, argumentando que o sinistro teria sido causado por imperícia do motorista e pelo excesso de peso da carga transportada em uma via que não possuía estrutura para o tráfego de veículos de tal porte.

Superada a fase postulatória e realizada a audiência de instrução e julgamento, o Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a responsabilidade civil do Município. A magistrada fundamentou sua decisão nas provas documentais e testemunhais coligidas aos autos, destacando o depoimento de liderança comunitária local que confirmou a histórica precariedade da ponte, a ausência de manutenção pelo poder público e a inexistência de qualquer sinalização acautelatória. Diante da comprovação do nexo causal decorrente da omissão estatal em garantir a segurança do tráfego, o Município foi condenado ao pagamento de R$ 45.067,70 (quarenta e cinco mil e sessenta e sete reais e setenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária, a título de reparação pelos danos materiais sofridos no veículo. Por outro lado, o juízo de origem julgou improcedente o pedido de lucros cessantes, por entender que a autora não logrou êxito em comprová-los documentalmente de forma satisfatória.

Inconformado, o ente público municipal interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas extensas razões, a municipalidade reitera a tese de culpa exclusiva do condutor, enfatizando que o motorista assumiu o risco ao adentrar em um ramal vicinal operando um caminhão com peso aproximado de 10.600kg (dez mil e seiscentos quilos).

O apelante assevera que, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade a ser aferida deve ser a subjetiva, exigindo a cabal comprovação de dolo ou culpa da Administração, o que alega não ter ocorrido.

Adicionalmente, argumenta que o condutor ignorou a existência de rotas alternativas e mais seguras para alcançar o seu destino. Por esses motivos, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que a sentença seja integralmente reformada e os pedidos autorais julgados improcedentes.

A apelada apresentou suas contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob a justificativa de que o Município se limitou a apresentar alegações genéricas sem atacar os fundamentos específicos utilizados pela magistrada sentenciante.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, frisando que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, e classifica a tese sobre rotas alternativas como indevida inovação recursal.

Remetidos os autos a esta Superior Instância, determinou-se a oitiva do Ministério Público do Estado do Pará. A Procuradoria de Justiça, contudo, manifestou sua abstenção de intervir no feito, justificando que a controvérsia encerra interesse de cunho estritamente patrimonial e individual, não se vislumbrando repercussão social, interesse público primário ou vulnerabilidade processual que reclame a atuação ministerial, consoante as diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público.

Por fim, após sucessivas redistribuições motivadas pelo delineamento da competência das Turmas de Direito Público, o feito foi concluso a esta Relatoria em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 0012799-55.2016.8.14.0000, interposto anteriormente no processo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passa-se a análise das razões recursais.

1. DA PRELIMINAR DE MÉRITO

A parte apelada, nas suas contrarrazões, pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação, sustentando que o Município recorrente se limitou a apresentar alegações de natureza genérica, sem proceder ao ataque específico e fundamentado das razões que alicerçaram a sentença de primeiro grau, o que configuraria uma flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Apreciando a referida objeção, entendo que a mesma não merece prosperar. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de contrapor os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara as razões do seu inconformismo e os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada ou anulada.

Da análise atenta da peça recursal apresentada pela Municipalidade, verifica-se que, ainda que de forma sucinta em alguns pontos, o Município insurgiu-se efetivamente contra a sua condenação, estruturando a sua defesa em teses jurídicas claras.

O recorrente argumentou a necessidade de se aferir a responsabilidade na sua modalidade subjetiva nos casos de omissão do Estado, defendeu a ocorrência de culpa exclusiva da vítima devido ao alegado excesso de peso do caminhão e à imperícia do condutor, e mencionou a existência de rotas alternativas que teriam sido ignoradas. Tais argumentos revelam-se suficientes para delimitar a pretensão recursal, combater o núcleo da sentença condenatória e permitir o pleno exercício do contraditório por parte da apelada.

Destarte, por se encontrarem preenchidos os requisitos legais de impugnação, rejeito a preliminar suscitada e avanço para a análise do mérito do recurso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em apurar a responsabilidade civil do Município de Santa Izabel do Pará pelos avultados danos materiais causados ao veículo da autora — um camião Mercedes Benz L 1620, tipo silo graneleiro —, em consequência do colapso de uma ponte erigida sobre tubos de betão, localizada numa via pública sob a jurisdição do município, designadamente no Ramal do Lago, Vila do Caraparu.

No que tange à responsabilização civil das pessoas jurídicas de direito público interno, é imperioso invocar a teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em conjugação com o art. 43 do Código Civil.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Embora estejamos perante um cenário de omissão estatal — consubstanciada na alegada falta de conservação e sinalização de uma via pública —, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que, havendo um dever legal de agir para impedir o dano, a falha na prestação do serviço público (a faute du service do direito administrativo francês) atrai a incidência da responsabilização objetiva.

Para a materialização do dever de indenizar nestes moldes, o Código de Processo Civil estabelece uma nítida e rigorosa distribuição do ónus da prova. Nos termos do seu art. 373, inciso I, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, o que, em sede de responsabilidade civil, se traduz na prova da conduta (ação ou omissão), do dano efetivo e do nexo de causalidade entre ambos.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Por outro lado, o inciso II do mesmo normativo legal determina que cabe ao ente público provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No contexto da responsabilidade objetiva, este ônus do ente público exige a cabal comprovação de uma excludente de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a fim de romper o nexo causal.

Compulsando exaustivamente o acervo probatório anexado aos autos, constata-se que a autora logrou pleno êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito. A omissão estatal e o nexo de causalidade encontram-se inequivocamente demonstrados através da prova documental e fotográfica, assim como pelo Boletim de Ocorrência policial e de Laudo Pericial, que atestam a completa ruína da infraestrutura.

As imagens demonstram de forma incontestável os tubos de betão cedidos e o veículo da autora submerso e capotado nas águas do Igarapé "Point do Açaí".

A precariedade estrutural da ponte e a negligência do Município na sua manutenção foram robustamente corroboradas durante a fase de instrução processual.

Destaca-se, a este propósito, o depoimento prestado em juízo pela testemunha Cláudio Junior de Oliveira Ferreira, líder comunitário e residente nas imediações do local do sinistro, que asseverou que a manutenção daquele ramal pela Municipalidade era praticamente inexistente, que o local nunca possuiu qualquer tipo de sinalização de alerta para os condutores e que a comunidade local já reivindicava há muito a construção de uma ponte segura, alertando para os perigos do aterramento sobre tubos.

No que respeita ao dano material, o efetivo prejuízo patrimonial sofrido pela apelada foi meticulosamente quantificado e comprovado nos autos.

Para além das notas fiscais e dos orçamentos de reparação apresentados, a gravidade e a extensão dos danos encontram-se certificadas pelo Laudo Pericial de Danos nº 2016.02.001093-VRO, emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o qual detalha as severas avarias estruturais, mecânicas e na carroçaria do caminhão, justificando integralmente o montante indemnizatório de R$ 45.067,70 (quarenta e cinco mil, sessenta e sete reais e setenta centavos) fixado pelo juízo a quo.

Em contrapartida, o Município apelante estruturou a sua defesa na tese de culpa exclusiva da vítima, alegando que o motorista agiu com manifesta imperícia e que o caminhão transitava com um excesso de carga insuportável para as características da via vicinal, além de ter ignorado rotas alternativas mais seguras.

Contudo, o ente municipal não produziu uma única prova material, técnica ou testemunhal capaz de sustentar tais alegações, falhando redondamente no seu ônus probatório estipulado pelo art. 373, inciso II, do CPC.

Não consta dos autos qualquer perícia que indique que o veículo estava com excesso de peso ou que a velocidade era incompatível. Pelo contrário, o condutor do veículo, Almir Silva Carmo, atestou possuir Carta de Condução (CNH) da categoria C perfeitamente válida e averbou que já havia realizado aquele exato trajeto em ocasiões anteriores com mercadorias idênticas, o que evidencia que a via era usualmente utilizada para aquele tipo de escoamento logístico.

Face à incontestável ausência de placas de sinalização a indicar o limite máximo de peso permitido sobre a referida ponte — fato que por si só constitui uma omissão grave e ilícita por parte da Administração Municipal —, não é juridicamente admissível presumir a culpa exclusiva do motorista pelo colapso de uma infraestrutura que deveria, por obrigação legal, ser mantida em condições de segurança para a circulação pública.

Em suma, estando fartamente evidenciada a conduta omissiva negligente do Município no dever de conservação e sinalização das vias públicas sob a sua alçada, bem como os vultuoso danos materiais sofridos pela autora e o inegável nexo de causalidade, não vislumbro qualquer reparo a ser feito à sentença de primeira instância, que deve ser mantida na sua íntegra.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA FORMALIZAÇÃO DE PORTARIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência que determinou a expedição de portaria de readaptação funcional da autora com efeitos retroativos a 18/10/2018 e condenou o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O Município sustenta ausência de ato ilícito, de dano moral indenizável e de nexo causal, ou, subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa na formalização da readaptação funcional configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se houve efetivo dano moral decorrente da conduta administrativa; (iii) verificar a existência de nexo causal entre a omissão estatal e a lesão extrapatrimonial alegada; e (iv) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da Administração Pública em formalizar a readaptação funcional da servidora, mesmo após requerimentos administrativos e laudos médicos que atestavam a limitação laboral desde 2018, caracteriza falha do serviço e ato ilícito por omissão relevante, e não mero entrave burocrático.

4. A conduta omissiva comprometeu a segurança jurídica, a dignidade profissional e a estabilidade funcional da autora, configurando abalo relevante à esfera existencial e funcional, que ultrapassa o conceito de mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais.

5. O nexo de causalidade entre a omissão e o dano é evidenciado pela correlação direta entre a inércia estatal na formalização da portaria e os efeitos prejudiciais à situação funcional da servidora.

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade dos fatos, não se mostrando excessivo ou desproporcional a ponto de ensejar revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão administrativa prolongada na formalização da readaptação funcional de servidora pública configura ato ilícito por omissão e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

2. O dano moral é configurado quando a conduta omissiva compromete de forma relevante a segurança funcional, a dignidade profissional e a estabilidade da servidora.

3. Há nexo causal entre a omissão estatal e o abalo extrapatrimonial quando os efeitos negativos da inércia administrativa recaem diretamente sobre a situação jurídica e pessoal do servidor.

4. O valor fixado a título de danos morais deve observar a extensão da omissão, o grau de lesividade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §§ 6º e 13; Lei nº 8.112/90, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003702-40.2022.8.26.0462, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 24.05.2024; TJ-RS, AC nº 70071993596, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 31.05.2017.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801116-76.2022.8.14.0032 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ. ART. 37, §6º, CF/88. ACIDENTE DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. ART. 85, §2º, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por Marcelo Anastácio Silva Cruz, em razão de acidente sofrido ao cair de motocicleta em buraco aberto em via pública sem sinalização adequada. A sentença reconheceu o nexo causal entre a conduta omissiva do ente público e o dano, condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se há responsabilidade civil objetiva do Município de Marabá por omissão específica decorrente da ausência de sinalização em obra pública, e; (ii) Estabelecer se é cabível a redução do percentual dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva,
nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a presença de conduta estatal (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova de culpa.

4. Em caso de omissão específica, como a ausência de sinalização em obra pública, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a responsabilidade do ente público permanece objetiva, por configurar descumprimento de dever legal concreto (Tema 592, RE 841526, STF).

5. Restou comprovado que o acidente ocorreu em decorrência de vala aberta por obra do Município, sem qualquer sinalização e em local de baixa iluminação, resultando em queda e lesões físicas ao autor, demonstrando-se o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano.

6. A alegação do Município de Marabá sobre a existência de sinalização e imprudência do autor, não se sustenta diante das provas constantes nos autos, especialmente registros fotográficos e boletins de ocorrência.

7. Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, a sentença observou o percentual mínimo legal (10% sobre o valor da condenação), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não havendo justificativa legal para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade civil do Município por omissão específica decorrente da ausência de sinalização em obra pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

B. Comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido, impõe-se o dever de indenizar, independentemente de demonstração de culpa.

C. A fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo legal (10%) não comporta redução, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000213-96.2016.8.14.0028 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-03)

Face ao não provimento integral do recurso de apelação interposto pelo Município, torna-se imperativa a aplicação da regra instituída pelo §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Este preceito normativo determina que o tribunal, ao julgar o recurso, majore os honorários fixados anteriormente, tendo em linha de conta o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em grau recursal. Considerando os parâmetros qualitativos e quantitativos delineados nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal — designadamente o grau de zelo do profissional na elaboração das contrarrazões, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e o tempo exigido para o seu patrocínio nesta instância superior —, e ponderando que a sentença de piso arbitrou a verba honorária em 15% (quinze por cento), entendo ser justa e proporcional a majoração da referida condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocável a sentença de primeiro grau, com base na fundamentação lançada ao norte.

Em estrita obediência ao comando legal do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, procedo à MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município de Santa Izabel do Pará em favor do patrono da parte autora, fixando-os no patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 11/06/2026